Tribunal: TJMT
Processo: 0003845-64.2020.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003845-64.2020.8.11.0064
APELANTE: ALDO ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO
Vistos, etc.
A despeito da certidão acostada aos autos, verifica-se que o habeas corpus n. 1020508-69.2020.8.11.0000 foi extinto sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, razão pela qual, data máxima vênia, não há falar em prevenção[1].
À vista do exposto, promova-se a redistribuição do presente recurso por sorteio.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 9 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.
[1] RITJMT – Art. 80, § 3o: “Cessará a prevenção se o recurso, o mandado de segurança, o habeas corpus ou a medida cautelar forem considerados prejudicados ou não conhecidos”.